Tribunal: TCU
Processo: 039.136/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 103/2020-TCU-Plenário Considerando que os autos tratam de representação do Ministério Público junto ao TCU, com pedido de medida cautelar , acerca de supostas irregularidades na aquisição, pela BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), de participação acionária na companhia JBS S.A., CNPJ 02.916.265/0001-60, com o propósito de verificar se atendeu "à legislação vigente, aos propósitos legais do seu único acionista, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e às disposições constitucionais aplicáveis à matéria, ou se caracteriza desvio de finalidade e favorecimento de interesses privados em detrimento do interesse público e coletivo" (peça 1, p. 1); Considerando a medida cautelar requerida na alínea 'b' da Seção III da exordial - para o TCU determinar à BNDESPAR que se abstenha de realizar novas aquisições de participação acionária e societária até que o Tribunal delibere definitivamente sobre o caso concreto da companhia JBS S.A. - restou prejudicada , por ausência dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora ; Considerando que os requerimentos das alíneas 'a.1' e 'a.2' da Seção III da representação cuidam de assuntos já fiscalizados e/ou tratados pela unidade técnica em outros processos, a exemplo das Tomadas de Contas Especiais TC Processo 010.398/2017-1 , TC Processo 030.083/20176 , TC Processo 036.606/2018-9 , TC Processo 033.879/2018-4 e TC Processo 020.213/2017-4 , autuadas para o exame de supostas irregularidades relativas às seguintes operações: participação acionária na JBS S.A., visando a sua capitalização com a finalidade de adquirir a empresa americana Swift Foods & Co .; participação acionária na JBS S.A., visando a sua capitalização com a finalidade de adquirir a empresa americana National Beef Packing Co . e a divisão de carnes bovinas da Smithfield Beef Group ; aquisição de debêntures da JBS S.A., visando a sua capitalização com a finalidade de adquirir a empresa americana Pilgrim's Pride Corporation ; participação acionária na Bertin S.A. e sua posterior incorporação pela JBS S.A.; e participação acionária na Independência S.A. Considerando que não há razão ou fatos novos que justifiquem a instauração de novos procedimentos de investigação paralelos por esta Corte de Contas para o tratamento dos mesmos temas; Considerando que outras estatais realizam operações similares, com a devida autorização legislativa, a exemplo do Banco do Brasil S.A. (BB), da Caixa Econômica Federal (CEF), da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); Considerando que o representante não colacionou evidências que corroborem as suas suspeitas acerca de supostos interesses pessoais, políticos ou eleitorais nos financiamentos em exame; Considerando que a representação não abarca o assunto do TC Processo 037.099/2019-1 , que discute se o BNDES exerce ou não atividade econômica em regime concorrencial com empresas privadas, visando a aferir se a remuneração de seus servidores deve ou não observar o teto remuneratório da Administração Pública, estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal; Considerando que os elementos trazidos não foram suficientes para que se conclua pela inconstitucionalidade das aquisições de participações acionárias de empresas privadas, realizadas pela BNDESPar, subsidiária integral do BNDES. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação; indeferir a medida cautelar suscitada em face da inexistência de seus pressupostos, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, após as comunicações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.136/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: BNDES Participações S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstataisRJ). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.